Tribunal: TJBA
Processo: 8027500-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027500-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MIKHAELA DE SOUZA DOURADO

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
) 24H. PACIENTE IDOSA E VULNERÁVEL. SEQUELAS SEVERAS DE AVC E OUTRAS PATOLOGIAS. INDICAÇÃO FUNDAMENTADA DO MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO CLÍNICA SOBRE DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ENUNCIADO Nº 02 DO FONAJUS/CNJ. FIXAÇÃO DE PRAZO SEMESTRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS MÉDICOS SEMESTRAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado da Bahia contra decisão de primeiro grau que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do tratamento em regime de
home care
integral 24 horas em favor de idosa acometida por sequelas graves de AVC, paraplegia com atrofia muscular e lesão profunda por pressão na região sacral, conforme expressa recomendação de médico assistente atuante no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões: (i) examinar se as normas e fluxos internos do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) do ente estadual podem restringir ou limitar o regime de
home care
expressamente prescrito por médico assistente responsável pelo acompanhamento clínico direto da paciente idosa em estado de extrema vulnerabilidade física; (ii) avaliar a necessidade de apresentação de relatórios periódicos para a manutenção do benefício continuativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia constitucional fundamental e dever indisponível do Estado (artigos 6º e 196 da Constituição Federal), devendo ser assegurado de maneira integral (artigo 198, inciso II, da Carta Magna) àqueles que necessitam de intervenção urgente para preservação da integridade física e da dignidade humana.

4. O médico assistente que acompanha diretamente o paciente no ambiente de sua residência detém soberania técnica e capacidade de avaliação clínica para indicar a modalidade de tratamento domiciliar e a periodicidade dos cuidados que melhor atendem à sobrevivência do assistido.

5. Entraves burocráticos ou resoluções internas administrativas não podem funcionar como obstáculo para impedir o fornecimento do tratamento prescrito de forma fundamentada pelo profissional médico responsável.

6. Em atenção ao Enunciado nº 02 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (FONAJUS) e à natureza temporária e condicionada da internação domiciliar, é imperiosa a reavaliação clínica periódica.

7. A exigência de relatórios trimestrais impõe um ônus burocrático excessivo à paciente idosa e acamada, revelando-se o prazo semestral (seis meses) razoável e proporcional para a comprovação da continuidade da necessidade do tratamento domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão integrada apenas para impor o dever de apresentação de relatórios médicos circunstanciados atualizados a cada 06 (seis) meses por parte da agravada junto ao órgão de execução estatal.

Dispositivos relevante citados
: CF, arts. 6º, 196 e 198, inciso II; Enunciado nº 02 do FONAJUS/CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.096.898/PE, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023; TJBA, Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8037219-90.2023.8.05.0000.2.EDCiv, Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Seção Cível de Direito Público, publicado em 03/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027500-79.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravada MARIA DE JESUS SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239